Tribunal: TJDFT
Processo: 0739792-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE AÇÕES. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Segundo o artigo 337, § 4o, do Código de Processo Civil, “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. 1.1. Por sua vez, a doutrina processualista descreve como um dos escopos deste fenômeno impedir a realização de novo julgamento em caso de repropositura da mesma ação.
2. O presente feito, apesar de envolver as mesmas partes, possui causa de pedir e pedido diferentes aos da demanda anterior, não havendo identidade entre as duas ações, nos termos do artigo 337, § 2o, do Código de Processo Civil: “Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.” 2.1. Assim, uma vez verificada a ausência de identidade de ações, não há que se falar em extinção do feito sem resolução do processo, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil. 2.2. Para que se concretize o impedimento de novo julgamento previsto na legislação processual, faz-se necessário que a causa seja idêntica – mesmas partes, causa de pedir e pedido, não sendo a hipótese dos autos, de modo que a cassação da r. sentença é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.